Tribunal: TJDFT
Processo: 0703374-12.2022.8.07.0011
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0703374-12.2022.8.07.0011 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANA LUCIA DE LIMA, L. L. REPRESENTANTE LEGAL: ANA LUCIA DE LIMA APELADO: MARCELO PEREIRA DOS SANTOS D E S P A C H O Intime-se a parte recorrente para se manifestar sobre as alegações deduzidas nas contrarrazões nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil. Brasília, 22 de dezembro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora